Tribunal: STF
Processo: ARE 1437148
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão da Presidência desta Suprema Corte pela qual negado seguimento ao agravo em recurso extraordinário, ao fundamento de que meramente reflexa eventual afronta ao texto constitucional e de que aplicável a Súmula 279/STF.



    A parte embargante reputa omisso o julgado quanto à alegação de afronta à Súmula Vinculante n° 10 e ao rito previsto pelo art. 97 da CF/88. Consoante anota, “o acórdão, ao deixar de aplicar o art. 21, § 1º, LC 73/93, declarou-lhe implícita e incidentalmente a inconstitucionalidade.



    À luz dos argumentos expostos, reconsidero a decisão embargada, julgo prejudicados os embargos de declaração e determino a distribuição do presente processo na forma regimental.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente